Tribunal: STF
Processo: HC 202575
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE TRÊS AGENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 
    1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
    2. In casu, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de três pessoas. Tais circunstâncias, notadamente a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de arma de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto, ao contrário do que alegado pela defesa, extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública.
    3. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis.
    4. Ordem denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (648.671/SP) no STJ. A Sexta Turma da Corte Superior denegou a ordem. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Ressalta que “o Paciente é pessoa de excelente índole, primário e detentor de bons antecedentes, bem como possui residência fixa e ocupação lícita”. 
    5. A defesa requer “seja concedida a ordem para que o Paciente possa responder o processo em liberdade, revogando-se consequentemente a prisão preventiva anteriormente decretada, determinando-se que seja expedido o competente alvará de soltura”. Subsidiariamente, pleiteia seja “aplicada medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, da Lei nº 12.403/2011”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão (doc. 6):
    “No caso, o Juízo de primeiro grau consignou a seguinte motivação para decretar a prisão preventiva do agente (e-STJ fl. 365): 
    3. DECRETO a prisão preventiva dos acusados MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, e WESLEY MASTERRON RIBEIRA, nos termos do artigo 312 e 313, inciso I, do CPP. Analisados autos em cognição não exauriente, verifico que a prova da materialidade delitiva - boletim de ocorrência, auto de apreensão, fotografias do aparelho celular e das câmeras de segurança do local do fato, quanto aos indícios de autoria delitiva, o acusado Michael Douglas foi ouvido na presença de seu advogado e afirmou que praticou o crime com "Bebê", cujo prenome é Wesley e é vizinho de Dailton; Dailton também apontou Wesley como coautor do crime, e a vítima (que não reconheceu uma das pessoas que lhe foram apontadas como autor do crime - fls. 06) afirmou que não viu o rosto de Wesley, mas que a compleição física e cor da pele dele se assemelhavam as características da pessoa que anunciou o roubo (fls. 52).
    Assim, está suficiente demonstrado nos autos a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, certo que a gravidade em concreto do crime - perpetrado por 03 pessoas e com emprego de arma (ou simulacro) de arma de fogo - recomendam a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal, evitando que os réus empreendam fuga ou influenciem no ânimo de vítimas e testemunhas. Expeçam-se mandados de prisão. (Grifei.) 
    […]
    À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e a partir da leitura dos excertos ressaltados acima, verifico que a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de três pessoas. 
    Tais circunstâncias, notadamente a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de arma de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto, ao contrário do que alegado pela defesa, extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, contrariamente ao que se alega, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator